Tribunal: STF
Processo: Rcl 40935
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Gurinhém/PB, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurinhém, nos autos do Processo 0000255-78.2001.8.15.0761.
    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na decisão da ADI 1.662, ao determinar o sequestro de valores das contas do reclamante, desrespeitando a ordem cronológica de pagamentos ou alocação orçamentária necessária à satisfação do débito.
    Relata que o Juízo reclamado determinou o bloqueio mensal no valor de R$ 125.052,80 (cento e vinte e cinco mil e oitenta centavos), referente ao pagamento de 20 credores por mês, num total de 199, via expedição de RPV.
    Assevera que: 
    “A constrição nas contas bancárias do Município, causando um dano sem precedente para a Administração Pública local , pois atingiram o montante de, aproximadamente R$ 2 05.000,00 (duzentos e cinco mil reais) em diversas contas da Prefeitura, entre elas algumas que pertencem a convênios federais.
    (…)
    Com efeito, o valor retido foi no importe aproximado de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), o que, em época de pandemia, com desafios extraordinários vividos por toda a sociedade e, principalmente, o Poder Público, atinge violentamente sua organização administrativa e financeira”. (eDOC 1, p. 5-7) 
    Aduz que o sequestro determinado fundamentou-se pela não quitação no prazo de vencimento, violando, assim, ao ADI 1.662. 
    Afirma que [o] valor bloqueado está muito acima de qualquer razoabilidade e do montante fixado pela Lei Municipal nº 411/2011 para pagamento de Requisição de Pequeno Valor, se tornando uma penhora forçada que aliena o patrimônio ativo do Município para execução de suas políticas públicas, bem como pagamento de seus funcionários. (eDOC 1, p. 28)
    Sustenta ainda que [m]esmo que se considere que os RPV’s estejam individualmente dentro dos valores legalmente previstos, na prática, sua somatória quebra a proteção do Ente Público em sua execução de política orçamentária, que, no montante ora delineado, traz um profundo desequilíbrio financeiro, criando uma forma de sequestro não prevista no texto constitucional e quebrando a ordem de preferência no pagamento de precatórios Municipais. (eDOC 1, p. 30)
    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como para determinar a liberação de eventual constrição procedida até a resolução de mérito desta reclamação. 
    É o relatório.
    Decido.
    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, hipóteses previstas no art. 102, I, “l”. Além disso, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. 
    No julgamento da ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.9.2003, esta Corte examinou a instrução normativa que autorizava o sequestro de verbas públicas para o pagamento de precatórios não incluídos no orçamento e a compatibilidade dessa medida com o ordenamento constitucional então vigente, firmando o entendimento que somente a preterição do direito de precedência daria ensejo à decretação do sequestro. Transcrevo sua ementa, no relevante:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 1. Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação improcedente. A referida Emenda não introduziu nova modalidade de seqüestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada (…)”.
    Após essa decisão, a Emenda Constitucional 62, de 2009, alterou o art. 100, § 6º, da Constituição, autorizando o sequestro de verbas públicas também no caso de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito. O dispositivo passou a contar com a seguinte redação:
    “Art. 100, § 6º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva”. 
    Entretanto, na hipótese dos autos, verifico que o ato reclamado determinou a constrição de valores objetivando o pagamento de diversas requisições de pequeno valor. Confira-se pois o teor da decisão reclamada:
    “Levando-se em consideração os valores devidos pelo Município, cujo bloqueio de uma só vez poderá causar um colapso financeiro do Município, determino o bloqueio mensal para pagamento de 20 (vinte) credores por mês, observando-se a ordem cronológica e vencimentos dos RPV’s, via Sistema Bacenjud. 
    Intimem-se.” (eDOC 22)  
    Dessarte, não se verifica similitude entre o ato reclamado – determinação de bloqueio mensal de verba para pagamentos de RVPs expedidos com base na norma do art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal – e o que decidido na decisão-paradigma – segundo a qual a antiga norma do art. 100, § 2º, não autorizava o sequestro por insuficiência de alocação orçamentária. Logo, verifico a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”. (Rcl 18155, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.5.2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ART. 102, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 17733 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.3.2015) 
    Ademais, registre-se que esta Corte, ao apreciar o tema 792 da sistemática da repercussão geral firmou orientação no sentido de que é inaplicável a redução do teto para expedição das Requisições de Pequeno Valor (RPV) às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. Na ocasião fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
    Desse modo, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente